Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008591-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), ATACADO CARVALHO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.967.962/0001-38 (AGRAVADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DUPLICATAS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A execução de título extrajudicial foi proposta em 08/01/2010, no valor de R$ 3.933,93, fundada em duplicatas mercantis. Desse modo, aplicável ao caso o prazo prescricional trienal, uma vez que a execução visa à cobrança de dívida líquida constante em duplicatas (Súmula 150 do STF e art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968)

O Código de Processo Civil de 1973 dispunha que a interrupção da prescrição ocorria na data do despacho que determina a citação (art. 219, caput), com retroação à data da propositura da ação.

Já o Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, resolveu a controvérsia relativa aos marcos interruptivos da prescrição e estabeleceu em seus artigos 240 e 802 do CPC/2015 (correspondentes aos artigos 219 e 617 do CPC/1973), inclusive às execuções, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, desde que esta se realize em observância ao § 2o do artigo 240 do CPC/2015, e retroage à data de propositura da ação.

No caso dos autos, tem-se que, em 03/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação da devedora, restando infrutífera. Logo, ao tempo do ajuizamento da ação a pretensão do exequente não se encontrava prescrita.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0004592-42.2016.8.11.0003, movida em seu desfavor por ATACADO CARVALHO DISTRIBUIDORA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA (antes LUMA – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E FERRAGENS LTDA ME), que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ante a ausência de configuração da prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, a agravante alega a prescrição da exigibilidade do título, com base no artigo 18, da Lei no 6.458/77.

Aduz a inviabilidade da ação de execução de título extrajudicial eis que inexistente o título liquido, certo e exigível.

Defende a prescrição da cobrança do título, considerando que o prazo para a propositura da ação monitória é de 05 (cinco) anos, previsão do art. 206, §5, inciso I, do Código Civil, bem como a não interrupção da prescrição pelo protesto.

Assevera a prescrição intercorrente ante a demora no processamento dos autos, por culpa única e exclusiva da agravada.

Assim, pede pela concessão da tutela recursal para o fim principal de reformar a decisão agravada, extinguindo a ação de execução, pela falta de exigibilidade dos títulos apresentados, bem ainda, seja conhecida a matéria quanto a ocorrência da prescrição da pretensão e da prescrição intercorrente.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência recursal e cassando a decisão recorrida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 128123665).

Contraminuta da parte agravada (ID 130998153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito do recurso, salutar uma digressão dos fatos processuais que culminaram na interposição do instrumental.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por LUMA – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E FERRAGENS LTDA ME em face de REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA, tendo por base título executivo extrajudicial, consubstanciado em duas duplicatas, emitidas em 23/01/2009 e 16/04/2009, no valor total de R$3.176,05 (três mil cento e setenta e seis reais e cinco centavos), que atualizado à época remonta em R$ 3.933,93 (três mil novecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos).

Determinada a citação da executada, esta restou infrutífera, ocasião em que a Exequente pugnou pela remessa dos autos para a Comarca de Rondonópolis, domicílio da executada.

Remetidos os autos, o Juízo determinou a citação da executada, contudo restou infrutífera, de modo que a Exequente pugnou pela expedição de ofícios à JUCEMAT e à Secretaria da Receita Federal.

Deferidos os pleitos, localizou-se novo endereço da Executada, tendo a parte Exequente pugnado por nova expedição de mandado de citação e atualizou o débito.

A tentativa de citação restou negativa e a Exequente informou novo endereço para expedição do mandado, bem como atualizou o débito.

Frustrada a nova tentativa de citação, a parte Exequente requereu a Citação por Edital.

Deferido o pedido pelo Juízo a quo, a Executada manifestou nos autos apresentando Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição da pretensão à Execução, nos termos do art. 18, da Lei no. 5.474/68.

Também alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a desídia da Exequente em diligenciar no feito a fim de efetivar a citação da Executada.

No mérito, arguiu a ausência dos requisitos para execução de duplicatas, bem como ausência de comprovação da entrega e inexigibilidade.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu por rejeitar a Exceção apresentada, sob o fundamento de que os títulos (duplicatas) que fundamentam a execução venceram em 28/02/2009 e 16/05/2009, e que o insucesso nas (várias) tentativas de citação do executado não pode ser imputado ao exequente, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda, ocorrida em 08/01/2010, de modo que não há falar em prescrição.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação prescrição, ante a demora da citação por motivos inerentes ao judiciário, ou por culpa da exequente, e se devem retroagir os efeitos da citação válida para data da propositura da demanda.

Como visto, a execução de título extrajudicial foi proposta em 08/01/2010, no valor de R$ 3.933,93, fundada em duplicatas mercantis (ID 71166924-pág.1/21-origem). Desse modo, aplicável ao caso o prazo prescricional trienal, uma vez que a execução visa à cobrança de dívida líquida constante em duplicatas (Súmula 150 do STF e art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968)

Registra-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do vencimento da dívida, ainda que as partes tenham convencionado o pagamento da obrigação em parcelas e que haja cláusula contratual de vencimento antecipado para o caso de inadimplemento.

O Código de Processo Civil de 1973 dispunha que a interrupção da prescrição ocorria na data do despacho que determina a citação (art. 219, caput), com retroação à data da propositura da ação.

Já o Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, resolveu a controvérsia relativa aos marcos interruptivos da prescrição e estabeleceu em seus artigos 240 e 802 do CPC/2015 (correspondentes aos artigos 219 e 617 do CPC/1973), inclusive às execuções, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, desde que esta se realize em observância ao § 2o do artigo 240 do CPC/2015, e retroage à data de propositura da ação.

A respeito, José Miguel Garcia Medina ensina:

“Parece correto entender, diante disso, que a prescrição é interrompida com o pronunciamento do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente, retroagindo à data da propositura da ação. Não basta, portanto, o despacho do juiz se não realizada a citação. ...Omissis... A citação, desse modo, continua a ter papel determinante, no que diz respeito à interrupção da prescrição, mesmo no regime previsto no art. 202, I, do CC, já que este prescreve que o interessado deve promovê-la nos termos da lei processual ( §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC/2015) e o § 2o do art. 240 do CPC/2015 dispõe que, não se observando este procedimento, não ocorrerá a interrupção da prescrição.” (
Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 416
).

Nesse viés, para considerar-se interrompido o prazo prescricional faz-se necessária a realização da citação em tempo hábil (CPC/2015, art. 240, § 3o e CPC/1973, art. 219, § 4o).

Observa-se que o artigo 219, § 2o do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 2o do CPC/2015), determina que compete ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária, sob pena de não se interromper o prazo prescricional.

Assim, se por desídia do exequente não houver a citação válida da parte executada em tempo hábil, não se pode falar na retroação dos seus efeitos à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015), sob pena de tornar imprescritíveis as execuções.

No caso dos autos, tem-se que, em 03/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação da devedora (ID 71166924-Pág.43-origem), restando infrutífera (ID71166924-Pág.54-origem).

Logo, ao tempo do ajuizamento da ação a pretensão do exequente não se encontrava prescrita.

Aliás, como bem sinalizou o magistrado de piso, “considerando que os títulos (duplicatas) que fundamentam a presente execução venceram em 28/02/2009 e 16/05/2009, e que o insucesso nas (várias) tentativas de citação do executado não pode ser imputado ao exequente, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda, ocorrida em 08/01/2010, de modo que não há falar em prescrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINAL. AÇÃO AJUIZADA PROFERIDO NO PRAZO QUINQUENAL. DEMORA DO DESPACHO CITATÓRIO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. EXEGESE DO ENUNCIADO DE SÚMULA No. 106 DO STJ. Despacho citatório como causa de interrupção da prescrição cabível à hipótese, tendo em vista a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN operada com o advento da LC no. 118/2005. Compulsando os autos, nota-se que o despacho de citação foi proferido em 13.10.2015, transcorrendo o quinquênio legal, na forma da lei, uma vez que o crédito tributário se refere aos anos de 2007/2008. Entretanto a demora na prolação do despacho se deu em decorrência da morosidade do Judiciário. A execução fiscal foi ajuizada no prazo quinquenal, com pedido de citação do devedor, constando seu endereço na certidão de dívida ativa. Todavia, o despacho citatório demorou quase 05 anos para ser proferido. Dessa forma, resta configurada falha inerente ao Poder Judiciário, que não pode ser imputada ao exequente, conforme orientação firmada na Súmula no. 106 do STJ. Apesar de o enunciado de súmula se referir à demora na citação, sua exegese é aplicável para a hipótese de o marco de interrupção da prescrição ser o despacho citatório, considerando que o verbete sumular no. 106 foi editado no ano de 1996, ou seja, antes da LC no 118/05, época em que a interrupção ocorria somente com a citação. Logo, a interrupção da prescrição deve retroagir à data de ajuizamento do feito, não se verificando a prescrição originária. Portanto, não configurada prescrição. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - AI: 00856594020218190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DILIGÊNCIAS E PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO- AUSÊNCIA DE DESÍDIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO SEGUIDA DE ARQUIVAMENTO POR TEMPO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Efetivadas diversas diligências e pesquisas para localização da parte executada, com tentativas de citação por oficial justiça, estando em local incerto, é cabível a citação por edital. Interrompe-se o prazo prescricional com o despacho que ordena a citação do executado, nos termos do art. 202, I e art. 802 do CPC. O despacho inicial apenas não implicará a interrupção da prescrição se e a demora da citação ocorrer por culpa da parte exequente, o que não se constata, no caso. Incide a prescrição intercorrente quando, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Precedente STJ. Demonstrado que o credor realizou consecutivas diligências e buscas para localização da devedora e de bens, ausente inércia e desídia, sem paralisação por prazo superior ao da prescrição do direito material, não ocorreu prescrição intercorrente.” (TJ-MG, AI: 10000220351118001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2022)

No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 3 requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

Como consta do breve resumo retro, vale repisar os principais fatos processuais:
a)
em 08/01/2010, foi proposta a execução pela agravada em face da agravante, no valor de R$ 3.933,93, fundada em duplicatas mercantis (ID 71166924-pág.1/21-origem);
b)
em 03/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação da devedora (ID 71166924-Pág.43-origem), restando infrutífera (ID71166924-Pág.54-origem);
c)
instada a se manifestar em 17/04/2013 o exequente requereu a citação da executada por Edital (ID 71166924-pág.57), tendo sido indeferido (ID 71166924-pá.60);
d)
em 16/04/2015, a exequente requereu consulta via sistema INFOJUD, com escopo de localizar o novo endereço da executada (ID71166924 - Pág. 64-origem), tendo sido remetido o processo para a Comarca de Rondonópolis-MT (ID 71166924-Pág. 68-orgiem);
e)
em 10/05/2016 foi determinada nova citação da executada, agora apelo juízo comarca de Rondonópolis-MT (ID 71166924 - Pág. 72-origem), que foi infrutífera (ID71166924 - Pág. 80-origem);
f)
em 24/10/2017 o exequente requereu buscas pelo sistema BACENJUD/INFOJUD para tentativa de localização do endereço da parte demandada, o que foi deferido, mas, infrutífero (ID 71166924 - Pág. 83/88-origem);
g)
em 05/07/2018, informou novo endereço e requereu a citação da executada71166924 - Pág. 89, diligência restou infrutífera tanto por oficial de justiça (ID71166924 - Pág. 103-origem), quanto por AR (ID71166924 - Pág. 118- origem);
h)
em 10/06/2019 a exequente requereu a citação por edital e foi deferido (ID 71166924 - Pág. 120/121-origem), tendo sido publicado em 30/07/2019 (ID 71166924 - Pág. 122/123-origem;
i)
em 23/09/2019 foi oferecida a exceção de pré-executividade pela executada (ID 71166924 - Pág. 124/139-origem), posteriormente impugnada pelo exequente (ID 71166924 - Pág. 150/152- origem);
j)
em 13/04/2022, foi rejeitada a exceção, o que deu ensejo a esse recurso.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como
detalhadamente
explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a três anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022